Tribunal: TJES
Processo: 0001305-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001305-70.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo acusado, condenado por ameaça (art. 147,
caput
, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006), e pela vítima. O réu busca absolvição por insuficiência de provas, afastamento da indenização por danos morais e concessão da assistência judiciária gratuita. A vítima requer majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida, centrada na palavra da vítima, é suficiente para manter a condenação por ameaça;
(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser majorado; (iii) determinar se a concessão da assistência judiciária gratuita pode ser analisada nesta fase recursal ou se deve ser remetida ao juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é formal e consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, prescindindo de efetivo temor ou de resultado lesivo. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada sob contraditório e acompanhada de elementos corroborativos, como no caso concreto. O pedido de absolvição não prospera, pois o conjunto probatório, inclusive o pedido de medidas protetivas e a mudança de residência da vítima, comprova a intimidação sofrida. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais, a agravante da violência doméstica e a continuidade delitiva, resultando em pena proporcional e adequada. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, e no Tema 983 do STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica. O montante de R$ 1.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se desproporcional diante da gravidade da conduta, do histórico de violência e da necessidade de caráter pedagógico da indenização, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00. A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser feita na fase de execução, ocasião em que se poderá aferir a real condição econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso da defesa desprovido. Recurso da vítima parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 71 e 147; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98,
caput
e § 3º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 6.5.2025, DJEN 13.5.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJDF, APR 07065.90-94.2021.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.3.2023, PJe 18.4.2023; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 5.5.2021, DJES 21.5.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso da vítima, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001305-70.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIOLA NASCIMENTO BRAGA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tratam
-s
e de recurso
s

de
a
pelação
c
riminal interpost
o s por W arney M artins V ilela J unior

e
F
abiola
N
ascimento
B
raga
,
em face d
a
s
entença proferida pel
o

M
M. Juiz de Direito da

6
ª Vara
Criminal d
a

Serra
(
Id

10603231
).

A denúncia
(Id 10603213 – fls. 02/03)
,
narrou que:

“
No dia 02 de julho de 2022, por volta das 08:40 horas e no dia 03 de julho de 2022, às 03:47 horas, na Rua Colibri, nº 77, Bairro Serra Dourada III, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou FABIOLA NASCIMENTO BRAGA, seu ex-companheira, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por 10 (dez) anos, possuindo 02 (dois) filhos em comum, mas estavam separados há 06 (seis) meses. A relação era conturbada, marcada por episódios de violência física e psicológica por parte do Denunciado contra a companheira, agravados pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes por parte dele.

Infere-se, que no dia 02 de julho de 2022, o Denunciado ligou para a vítima, pedindo para ver os filhos. Contudo, a vítima, percebendo que o denunciado estava sob o efeito de álcool e drogas, não autorizou. Diante da recusa da ex-companheira, o Denunciado a ameaçou, dizendo que “se ela colocasse “pé” no bairro (Serra Dourada III) iria matá-la, na frente de sua avó, dos filhos e de toda a família.”

Consta que, durante a madrugada, no dia 03 de julho de 2022, o Denunciado voltou a ligar, para a vítima e, disse várias coisas, dentre elas, repetia que se a vítima “quisesse chamar a polícia, não teria problema, mais um ou menos um não vai fazer diferença, que eu resolvo tudo na bala”, referindo-se ao seu envolvimento em suposto homicídio dele da região.

Consigne-se, que a vítima representou criminalmente em desfavor do Denunciado, bem como pediu medidas protetivas de urgência”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o apelante
Warney Martins Vilela Junior

pel
o

crime
descrit
o
no
art
igo
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006, à pena de 0
2
(
dois
) m
eses
e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
bem como
ao pagamento de R$1.000,00 (
m
il reais),
a título de

reparação mínima p
or
d
anos morais.

Em
suas
razões recursais,

a

d
efesa
de Warney Martins Vilela Junior
almeja
a

absolvição do
réu,
por insuficiência de provas
,
bem como o afastamento d
a
condenação

em danos morais
em
favor
da
vítima e
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por outro lado,
a defesa
da vítima Fabíola Nascimento Braga
pugna pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa,
especificamente quanto ao pleito absolutório formulado por
W
arney Martins Vilela Junior
.

A esse respeito, pugna a defesa pela absolvição
d
o

citado

apelante
,
argumentando a ausência de provas
que fundamentem o decreto condenatório, uma vez que se baseou, exclusivamente, na palavra da vítima
.

Pois bem.

É válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

E
s
s
e é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.
As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.
[...]
(AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
do crime em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls.
04/08
, da representação da vítima à fl.
10
também do Inquérito Policial apenso,
das provas documentais acostadas às fls.
22/25
e
fls. 30/34,
bem como
da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

No caso em apreciação, verifica-se que a vítima, no dia seguinte aos fatos e em sede investigativa,

relatou (
I
d 10603213 -
fls.
09/12
)
:

“
[...] que foi ela quem tomou a decisão da separação; que como fruto do relacionamento tem 02 (dois) filhos menores de idade, um casal [...] que não depende financeiramente do autor; que reside com os filhos em residência própria; que perguntado sobre o autor, disse que a motivação da separação foi o uso excessivo de álcool e drogas (cocaína, loló, maconha, lança perfume e outras); que o autor chegava a cheirar cocaína por dois dias seguidos, vindo a chegar em casa com o nariz sangrando;
que também ele é muito violento fisicamente e psicologicamente; que já foi agredida fisicamente pelo autor umas três vezes, porém a violência verbal, como injurias, calúnias e difamação, passou a ser constante de uns 04 (quatro) anos para cá;

que o autor até o dia atual não aceita separação e a persegue, vigia e controla através de ameaças; que já a ameaçou de morte várias vezes caso ela não volte o relacionamento;

que o autor já disse “se você não ficar comigo, não fica com ninguém”, “se eu te ver com alguém na rua eu te mato e mato ele também”, “que se sua família se meter eu mato todo mundo”, “que tem bala pra todo mundo”, “que eu arrumo guerra com quem for”;
que em uma ocasião já ameaçou o seu patrão de morte por ciúmes; que o autor possui armas de fogo em sua atual residência
(uma metralhadora caseira com um carregador alongado e um revólver); que ele já foi preso por tráfico de drogas, detido por posse de arma e que responde na justiça por um homicídio;
[...]
que dos fatos, disse que o autor na data de ontem lhe telefonou por volta das 08h40 querendo saber onde ela estava e querendo apanhar os filhos, porém ela não autorizou pois percebeu pelo seu tom de voz, que estava bêbado e drogado;
que a ameaçou novamente de morte falando para ela não colocar o pé no bairro (Serra Dourada III
), senão iria matá-la na frente de sua avó, dos filhos e de toda a família;
que nesta madrugada, às 03h47 lhe telefonou falando que iria embora, pedindo perdão aos filhos e também telefonou para a sua mãe às 04h40 pedindo perdão a ela e falando muitas doideiras;
que perguntado se a vítima/declarante teme por sua vida e integridade física, disse que sim; que perguntado se acredita que o autor seja realmente capaz de fazer alguma coisa ou atentar contra a sua vida, ou de seus filhos, disse que sim; que a todo momento ele falava “se quiser ligar para a polícia, pode ligar que eu não to nem aí, já estou todo fudido mesmo e mais um ou menos um não vai fazer diferença; que eu resolvo tudo na bala”;
que perguntada em relação aos procedimentos da Lei Maria da Penha, disse que não deseja fazer exames de corpo de delito no DML, pois não está lesionada;
que deseja as medidas protetivas de urgência (MPU); que deseja representar criminalmente contra o autor
, que deseja as visitas tranquilizadoras da patrulha Maria da Penha; que deseja assistência psicológica e social por parte do Estado; que na data de hoje não deseja casa abrigo, mas que vê a possibilidade de posteriormente precisar desta [...]”.

De maneira semelhante
,
a ofendida confirmou,
em juízo
e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
os fatos narrados
em seu depoimento anterior
,
reiterando
a conduta do recorrente e indicando
a sua necessidade de mudança de residência
(
I
d 10603225 -
link disponível)
.
Confira-se
:

“
PERGUNTAS DO MP: que os fatos aconteceram conforme narrado pelo juiz ao ler a denúncia; que se relacionou com o acusado por 10 anos; que tem 02 filhos com o acusado;
que as ameaças aconteceram porque o acusado quis ter contato com os filhos, mas a vítima, ao perceber que o acusado estava alterado, impediu
;
que as ameaças foram por ligação e por áudio
; que a vítima não tem mais o áudio da ameaça, já que perdeu o aparelho celular;
que o acusado também realizou ameaças por mensagem
; que a vítima não chegou a ter medo, uma vez que acionou a Polícia Militar, momento em que foi informada de que precisaria procurar a Delegacia da Mulher; que a ligação do acusado foi ao sábado e, somente quando estava disponível, no domingo, que a vítima foi realizar o B.O.; que o acusado, desde o horário da manhã, até a madrugada seguinte, ficou perturbando a vítima;
que a vítima, por medo de problemas com a sua avó, que poderia se preocupar com a situação, saiu e foi para a casa de sua mãe, onde se sentiria mais segura por estar próxima dos seus irmãos e tios
; que a vítima não o fez por medo do acusado, já que ele não pode mais entrar no bairro; que a vítima não teve medo do acusado fazer
algo com ela;
que
a vítima
teve medo da avó dela passar mal com a situação
;
que se sentiu um pouco intimidad
a
, já que sabe que o acusado é “um pouco doido”; que se o acusado falar algo, ele pode fazer esse algo; que a vítima pediu medidas protetivas;
que não entende pela necessidade de continuidade das medidas protetivas, uma vez que o acusado está preso; que as medidas protetivas podem ser retiradas; que o acusado foi preso por roubo; que na ocasião, o acusado também descumpriu as medidas protetivas, uma vez que o local do roubo foi na esquina, a aproximadamente 100 metros, da casa da vítima;
que a esquina não dista 100 metros, já que são apenas 03 casas após a casa da vítima; que depois desses fatos, a vítima não teve mais nenhum problema com o acusado; que as ameaças ocorreram antes do acusado ser preso pelo roubo; que depois que o “surto” da droga passou, o acusado afirma que não s
e recorda dos fatos; que a tia do acusado informa que presenciou algumas falas do acusado por telefone, mas o acusado informa que não se recorda”.

A
cerca do
valor probatório do
s
depoimento
s

da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico,
o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento
pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios con
s
tante nos autos.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...
]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Corroborando o relato da vítima, constam nos autos outros dois boletins de ocorrência registrados pela ofendida em desfavor do acusado, diante da prática de outros delitos no contexto da violência doméstica, conforme se depreende dos boletins unificados acostados às fls. 22/25, referentes a fatos datados de 24/09/2018 e 09/11/2020. Lado outro, também foi juntado aos autos fotos do apelante com armas de fogo (fls. 30/34), reforçando a afirmação da vítima de que ele tem fácil acesso a armas de fogo (fl. 38
).

Sendo assim
,
a

despeito da
tese defensiva
, tendo como base o conjunto probatório
produzido ao longo da instrução criminal, bem como a
evidente configuração do temor/intimidação da vítima
,
haja vista sua expressa manifestação,
seu pedido de medidas protetivas de urgência,
além da
mudança de residência
informada
,
te
m-se
que
restou cabalmente comprovado que o

apelante pratic
ou
o crime de
ameaça
, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido não
merece prosperar,
devendo ser mantida a condenaç
ão

do réu.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mín
i
mo legal,
esclareço que o
magistrad
o

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a
pena-base
em

01
(
um
)
mês

d
e
detenção
,
já
n
o mínimo legal,
uma vez que não considerou
como negativas
nenhuma d
as circunstâncias judiciais,
de modo que não há interesse recursal no pedido
do apelante Warney
Martins Vilela Junior
nesse ponto
.

O
magistrado sentenciante,
na segunda fase,
não reconheceu nenhuma atenuante e
aplicou
a agravante do art. 61, inciso II, “
f
” (
relações domésticas / violência contra mulher
), do Código Penal,
aumentando
a pena em 15 (quinze) dias.

Sobre tal agravante, acertou o juízo sentenciante
,
uma vez que a conduta revela não apenas a violência psicológica, mas
também
uma relação de poder/vulnerabilidade, na qual o agressor se vale de intimidação
contra pessoa do sexo feminino,
com quem previamente se relacionou (ex-companheira),

para tentar impor sua vontade.

Por fim,
na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição da pena,
o juízo de base aplicou a causa de aumento do art. 71, do C
ódigo Penal
,
majorando a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a em definitivo em 02 (dois) meses e 15 (dias).

A esse respeito, reputo que
o magistrado aplicou
corretamente
a causa de aumento
indicada, uma vez que
o recorrente, com as suas reiteradas ações
e intimidações em desfavor da vítima
, praticou
por diversas vezes
o delito tipificado no art. 147, do Código Penal,
caracterizando
a continuidade delitiva,
o que justifica

o patamar de
aumento da pena aplicado.

Nesse sentido,
o
pleito
de fixação da pena-base no mínimo legal em favor do r
equerido não
merece prosperar,
devendo ser mantida a condenaç
ão

nos exatos termos fixados em sentença.

Ato contínuo
, pugna o recorrente
Warney
Martins Vilela Junior
pela
redução
da condenação relativa à
indenização por danos morais
a ele imposta
.
Por outro lado, há também insurgência da
vítima contra a sentença de piso
quanto aos danos morais fixados, com o fim de que
seja majorada a quantia
indenizatória determinada
.

De início, válido mencionar que o colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (
T
ema nº 983) consolidou a tese de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
(
I
d 10603213 -
fls.
02/03)
.

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Acerca da matéria:

(
...
)
. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
fixado pelo magistrado sentenciante
para
a vítima
se
revela

des
proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante,
a
o
s

danos à integridade psicológica d
a
ofendida
e
à
capacidade econômica do
acusado
, além de
ser
ins
uficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar
tal conduta.

Nesse sentido, entendo que
não merece prosperar
o
pleito
de afastamento da condenação
para
indenizar a vítima por danos morais.
M
uito pelo contrário
,
considero que
o pedido de majoração da quantia indenizatória determinada deve ser acolhido, uma vez que as condutas do autor
instauraram um verdadeiro estado de terror na vida da ofendida e de sua família, exigindo
não apenas
a adoção de medidas protetivas de urgência,
mas
também
a mudança de residência,
com o objetivo de lhe garantir uma maior segurança
.
Assim, com base em tais fundamentos, majoro a quantia indenizatória para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
i
ncabível,
ainda,
a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça
em favor do recorrente
Warney
Martins Vilela Junior.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC,
vez
que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante do exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
do recurso
do apelante
Warney
Martins Vilela Junior
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
e, com relação ao recuso da apelante
Fabíola Nascimento Braga,
C
ONHEÇO
e a ele

DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
,
majorando
a indenização em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)